Tribunal: TJBA
Processo: 8071706-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071706-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RUY COSTA PINHO

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. BANCO DO BRASIL É LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE MÁ GERÊNCIA DE CONTAS PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA PARA TAIS HIPÓTESES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071706-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada RUY COSTA PINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça